Tribunal: TJMT
Processo: 1016560-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1016560-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CLARICE ROSA - CPF: 819.553.751-00 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONVERSÃO MONETÁRIA (URV). PRESCRIÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente Reclamação. A ação buscava a reversão de decisão da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral referente à conversão monetária de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a Reclamação pode ser admitida como sucedâneo recursal para questionamento de prescrição e (ii) avaliar a possibilidade de desconsideração da multa aplicada devido ao caráter manifestamente inadmissível do recurso.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 005 do STF, é limitado o direito à incorporação de perdas monetárias pela conversão em URV, caso haja reestruturação de carreira.
4. O artigo 988 do CPC/2015 não autoriza o uso da Reclamação como via recursal para revisão de decisões judiciais já consolidadas, vedando seu emprego como sucedâneo recursal.

5. A aplicação de multa pelo recurso inadmissível fundamenta-se no § 4o do art. 1.021 do CPC, tendo em vista seu caráter repressivo e preventivo, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "
A Reclamação não se presta como sucedâneo recursal para revisar decisões consolidadas, salvo nas hipóteses taxativas previstas no artigo 988 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC, art. 988, § 4o, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836 ED/RN, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Seção.

Trata-se de
Agravo Interno
em
Reclamação com Pedido Liminar
, interposto por
CLARICE ROSA
contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 233222650), que, em razão da falta de afronta à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da reclamação, extinguindo o processo.

Em suas razões, a requerente, ora agravante, insiste que o acórdão reclamado, proferido pela Turma Recursal, afrontou a Súmula de n.o 85 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema Repetitivo 434/STJ, uma vez que nas relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Além disso, defende que a multa aplicada no acórdão combatido não é legítima, pois o recurso visou o esgotamento de instâncias para fins de acesso às Cortes Superiores.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Intimado, o agravado apresentou suas contrarrazões em id. 250047683.

Sem manifestação da Douta procuradorias Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Seção.

Como consta do relatório, versam os autos acerca do
Agravo Interno
em
Reclamação com Pedido Liminar
, interposto por
CLARICE ROSA
contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 233222650), que, em razão da falta de afronta à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da reclamação, extinguindo o processo.

A recorrente agravou a decisão monocrática que desproveu a Reclamação n. 1016560-80.2024.8.11.0000, proposta pela Agravante, contra a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado n. 1006096-17.2023.8.11.0037
, manteve a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito e aplicou multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (id. 220472652).

Analisando os autos originários, verifica-se que
CLARICE ROSA
propôs a presente Reclamação contra a decisão, proferida pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao
Recurso
Inominado por ela interposto, sobre o fundamento de ter ocorrido a prescrição da pretensão autoral.

Extrai-se, ainda, que a Reclamante, ora Agravante, servidora pública municipal, manejou Ação Declaratória contra o Município de Primavera do Leste, objetivando fosse o ente público condenado a incorporar, na sua remuneração, o percentual de 11,98%, em razão da perda ocorrida quando da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

O Juízo do Juizado Especial de Primavera do Leste julgou procedente o pedido, e determinou que o ente municipal procedesse com a revisão dos vencimentos (autos no
1006096-17.2023.8.11.0037)

Contra essa decisão, o Município de Primavera do Leste, ora recorrido, interpôs um
Recurso
Inominado à Turma Recursal Única, oportunidade em que, frente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no RE 561.836-RN – limitando o marco inicial para interpor ação para o recebimento de eventual perda pela conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é de cinco anos na reestruturação da carreira, que no caso ocorreu pela Lei Municipal no 704/2001 (ação ajuizada em julho/2023), foi reconhecida a prescrição e alterada a sentença, advertindo a parte que em caso de interposição de agravo regimental poderia ser aplicada multa.

Apresentado Agravo Regimental da decisão monocrática, foi negado o provimento e aplicada a multa por ser o recurso manifestadamente infundado.

Diante dessa decisão, Clarice Rosa deflagrou a mencionada Reclamação, julgada,
monocraticamente
, indeferindo-se liminarmente a petição inicial, ante os fundamentos de foi utilizada como mero sucedâneo recursal, senão vejamos a decisão proferida (id. 222664693):

“Vistos
.

Trata-se de
Reclamação com Pedido Liminar
, proposta por
Clarice Rosa
contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo 1006096-17.2023.8.11.0037, que reputa manifestamente contrário à Súmula 85/STJ e ao Tema Repetitivo 434/STJ.

Relata que propôs a ação em desfavor do Município de Primavera do Leste/MT, visando o recebimento da diferença salarial ocorrida com a conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidades Reais de Valor (URV), a fim de recompor sua remuneração.

Ao ser proferida a sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da demandante, afastando a prescrição suscitada pelo Município requerido.

Acrescenta que a Municipalidade apresentou Recurso Inominado, ocasião em que foi reconhecida a prescrição, julgando os pedidos improcedentes.

Dessa decisão, apresentou Agravo Interno a fim de exaurir a instância recursal a fim de permitir a interposição eventual RE ao STF ou expediente de reclamação. O Agravo Interno foi desprovido, aplicando-se multa de 5% do valor da causa.

Diante do exposto requer que o acórdão proferido pela Turma Recursal seja cassado. Liminarmente pugna pela suspensão do processo e dos efeitos do ato impugnado.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

É o relatório. Decido
.

Por se tratar a
Reclamação
de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência.
”. (destaquei)

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo
.”

No presente caso, ao analisar detidamente a temática da presente reclamação, constata-se que
não assiste razão à reclamante
.

Isto porque, por ocasião do julgamento do RE 561.836 ED/RN, com repercussão geral (
Tema 005
), o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.

Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO
. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.” (STF – RE 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016) G.N.

Assim, em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).

No caso especifico, o acórdão objeto da presente reclamação entendeu que a carreira dos servidores públicos Municipais de Primavera do Leste, que a parte reclamante integra, foi reestruturada por meio da Lei Municipal n. 704/2001, de
20/12/2001
, que dispõe a estruturação do Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, na qual foi alterado o plano de cargos, carreiras e salários com instituição de subsídio, a partir de quando então cessou o direito de receber diferenças referente a URV, e passou a fluir o prazo prescricional.

Desta forma, como a ação de cobrança foi ajuizada em
23/02/2024
, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da mencionada reestruturação
(20/12/2001)
, foi reconhecida a prescrição da pretensão da reclamante.

Logo, a decisão encontra-se em consonância com o
Tema 005
do STF bem como com a própria jurisprudência do STJ. Vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O art. 373, II e § 1o, do CPC/2015 não serviu de embasamento a juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF. 2. Embora as perdas resultantes da conversão dos salários para URVs não possam ser compensadas com reajustes posteriores, o pagamento é devido apenas até o advento de lei que reestruture a carreira dos servidores e institua novo sistema remuneratório. Precedentes. 3. Se não exercida a pretensão dentro de 5 (cinco) anos contados da reestruturação, fica inviabilizada a cobrança de qualquer prejuízo. 4. O exame da alegação de que nenhuma lei posterior restaurou os proventos perdidos pelos servidores demanda interpretação das normas locais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
." (STJ - REsp 1838533/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 17/03/2020)

Desta feita, tendo em vista que a decisão proferida pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

De se destacar que já se pacificou a orientação de que
“Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
súmula e
decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”
(AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido
.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) g.n.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018)
(destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido
.”
(STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017)
g.n.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“
[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido.”

(Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.”

Voltando os olhos aos autos e os argumentos esposados pela agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque como registrei na decisão recorrida, anoto que, a respeito da matéria ventilada na referida Reclamação, havia uma posição firmada, no sentido do julgamento do RE 561.836 ED/RN, com repercussão geral (
Tema 005
), em que o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o ajuizamento da ação deverá se dar até cinco anos da reestruturação da carreira e no caso decorreram mais de cinco anos, como bem colocado na decisão monocrática.

Quanto a aplicação da multa diante da apresentação do Agravo Interno, pertinente ressalvar que na decisão monocrática proferida com base no Tema 005/STF pela Segunda Turma Recursal, restou registrado que eventual apresentação de agravo interno, poderia ser aplicada multa.

Sendo assim, em se tratando de recurso manifestamente inadmissível, torna-se inevitável a aplicação da multa prevista no
parágrafo 4o
, do art.
1.021
, do
CPC
, que assim dispõe:

“§ 4o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Nesse contexto, a sansão tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais de modo a evitar o uso futuro de expedientes infundados, contribuindo assim para a solução da lide em menor tempo.

A propósito:

“1. A jurisprudência desta Corte entende que a interposição de agravo manifestamente improcedente atrai a incidência da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4o
, do
CPC
, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
Constituição Federal
.”
(STF,
ARE n. 895868
AgR-ED-ED, 2a turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.06.2018 – destaquei)

“1. Descabe Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1. Conforme os arts.
1021
do
Código de Processo Civil
e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso. 1.2. Portanto, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo
1.021
,
§ 4o
, do
CPC
, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa
.”
(STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.763/CE, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.12.2021 – negritei)

Nessa senda, no caso em análise, se o
Código de Processo Civil
não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, é evidente que o remédio processual também
não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior
.

Na verdade, a parte, irresignada com o conteúdo da decisão colegiada, pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.

Sem mais delongas, constatado o descabimento da reclamação sob análise, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Nesse sentido trago decisões desta Corte Julgadora:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO CONFIGURADA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO. Sem que a parte reclamante tenha demonstrado que a
decisão reclamada, emanada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, é de rigor o indeferimento da petição inicial, por ausência de condição da ação
. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1022052-58.2021.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/03/2023, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023) (destaquei)

AGRAVO INTERNO — RECLAMAÇÃO — DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA POR JUIZ INTEGRANTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — VERIFICAÇÃO — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE — NÃO CONHECIMENTO
— CORREÇÃO. Não cabe a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988 do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra decisão unipessoal proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Recurso não provido. (TJ-MT 10006014020228110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/08/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 24/08/2022) (destaquei)

AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE LIMINAR – REQUISITOS DO ART. 989, II DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Mantida a decisão que indefere o pedido de liminar na Reclamação, por não restar demonstrados os requisitos do art. 989, II, do CPC. (TJ-MT 10096068620228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2024